Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-27.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011936-27.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 015.375.704-39 (PACIENTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RONALDO QUINTAO - CPF: 773.909.111-15 (ADVOGADO), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), JUILSON LOJOL RIBEIRO - CPF: 651.889.181-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA -
1.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO –
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
- PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

–
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INDEFERIMENTO LIMINAR –
2.

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES –
3.

CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 282, INCISO I, DO CPP –
4.
CUMPRIMENTO ANTECIPADO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –

ORDEM DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se o indeferimento liminar do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato, por ofensa ao principio da unicidade, economia e celeridade processuais. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno;

2. Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o Princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado;

3.
Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas e/ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, não há amparo legal para tal substituição
;

4. Tratando-se de prisão preventiva
“(...) decretada/mantida no curso de ação penal e não em sede de “execução antecipada de acórdão penal condenatório”, não se mostra aplicável o entendimento do c. STF, no julgamento das ADC’s nº 43 e nº 44, em repercussão geral [ARE 964246]. (...)”
(N.U 1017805-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara
Criminal
, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Cícero Manoel dos Santos Filho
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, diante:
a)
da fundamentação inidônea do decreto preventivo, ausentes os pressupostos autorizadores respectivos;
b)
ofensa ao princípio da homogeneidade das prisões;
c)
violação ao princípio da presunção de inocência;
d)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
e)
predicados pessoais favoráveis ao paciente; e,
f)
vedação ao cumprimento antecipado de pena privativa de liberdade (Id. 45258984).

Foram anexados documentos (Id. 45258984).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 45766461).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id. 46109970).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 47198483).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 5 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020